Tribunal: TJDFT
Processo: 0710140-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Vistos, etc. Às pags. 1/3 do ID Num. 18281497, a Autora-Apelante noticia que na data de 06/08/2020, às 19h, será realizada Assembléia Geral Extraordinária para análise e deliberação acerca de temas de substancial importância para cada condômino do Edifício Real Capri, especialmente por se tratar de prestação de contas e eleição dos futuros responsáveis pela gestão do Condomínio. Requer concessão de tutela provisória para que se lhe assegure participação com voz e voto na referida assembleia, assinalando que nenhum prejuízo haverá para a parte adversa, pois bastará apenas excluir o seu voto da tomadas de decisões no caso desprovimento do apelo. Ocorre que segundo o dispositivo da r. Sentença, enquanto não houver o pagamento dos valores a que foi condenada, a Apelante está impossibilitada de participar e votar nas assembleias condominiais. Nesse sentido, de modo a evitar riscos para ambas as partes, se pretende participar das deliberações das assembleias antes do julgamento da apelação, poderá fazê-lo, todavia, desde que deposite em Juízo os valores respectivos, os quais poderão ser levantados pela Apelante em caso de provimento do recurso ou, em caso de desprovimento, pela parte apelada, que o terá como pagamento espontâneo. Diante do exposto, promova a Apelante o depósito judicial. Após comprovação do depósito, retornem conclusos. Brasília, 04 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator